Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707639-61.2020.8.07.0000 Recorrente WESTWING COMERCIO VAREJISTA LTDA Recorrida DESIREE JAROMICZ FELDMANN Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Westwing Comércio Varejista Ltda. contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Desiree Jaromicz Feldmann contra a ora agravante (proc. n. 0733400-28.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão de Carmine Indústria e Comércio de Decoração, Presentes, Móveis e Vestuários EIRELI-ME no polo passivo da demanda (Id 59904908 dos autos de referência), formulado por meio de denunciação à lide. Em razões recursais (Id 15386054, p. 1-9), a agravante assevera que fora citada na ação de conhecimento para pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da venda de plágio de obra de autoria da agravada. Diz ter denunciado Carmine Indústria e Comércio de Decoração, Presentes, Móveis e Vestuários EIRELI-ME à lide, em razão de manter com essa relação contratual na qual se comprometera a fornecimento de obra de sua autoria. Alega que há, no contrato celebrado entre a ora agravante e a denunciada, previsão de responsabilidade por quaisquer demandas movidas por terceiros (Cláusula 4, parágrafo 4.1, incisos V e VII). Afirma que, além do indeferimento da denunciação à lide, a Juíza de origem determinou a apresentação de documentos que se encontram na posse da denunciada. Pugna pela aplicação do previsto no art. 125, II, do CPC. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, desde logo, a citação da denunciada para integrar a relação jurídica processual. Postula, em exame de mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo regular (Ids 15386057 e 15386058). Na decisão de Id 15595805, p. 1-2, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 16154809, p. 1-14). Suscita preliminar de coisa julgada. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. Requer a condenação da agravante por litigância de má-fé. Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria para apreciação do recurso (Id 16278027). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 1. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento – sentença proferida nos autos principais Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que o processo de referência foi encaminhado para o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1 e a nobre magistrada Nayrene Souza Ribeiro da Costa, em 23/7/2020, proferiu sentença nos autos n. 0733400-28.2019.8.07.0001, provimento pelo qual rejeitou a preliminar de coisa julgada aventada pela parte requerida, ora apelante. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelada, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC[1]. Sendo o que o referido decisum, ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (a) Determinar à requerida a divulgação da identidade do autor da obra em questão por meio de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, em suporte físico, do domicílio da requerente, e em suporte eletrônico; (b) Condenar a ré a pagar à parte autora a importância equivalente a 60% (sessenta por cento) do preço final do total arrecado com a comercialização de todos os produtos em plágio à obra intelectual da autora, no período compreendido entre 01/01/2017 e 31/12/2018, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde a data de venda e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na proporção de 70% para a ré e de 30% para a autora, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, instituído pela Portaria Conjunta no 33, de 13/05/2013. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Nayrene Souza Ribeiro da Costa Juíza de Direito Substituta Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, interposto pela parte ré na ação de conhecimento, porquanto este recurso, ao impugnar pronunciamento interlocutório incidental, foi irremediavelmente afetado pelo provimento judicial de primeiro grau resolutório da lide e extintivo do processo. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Litigância de má-fé – abordagem na contraminuta do agravo A agravada, na contraminuta ao agravo de instrumento, aventa que a conduta processual da agravante, nas razões do agravo de instrumento, caracteriza litigância de má-fé, afirmando que a recorrente altera a verdade dos fatos e opõe resistência injustificada ao andamento processual. Sem razão a recorrida. Prejudicado o julgamento do agravo de instrumento pela superveniente prolação da sentença, sem que tenha sido apreciada a alegação de ocorrência de litigância de má-fé no comportamento processual atribuído pela agravada à agravante, entendo estar essa questão igualmente afetada pela posterior resolução da lide. Os fatos articulados pela agravada como embasamento para a imputação à agravante de litigância de má-fé são contemporâneos à oferta da contestação, mas a recorrida, na réplica, nenhuma consideração fez com o propósito de afirmar a existência de alegações falsas acerca da existência de contrato com o terceiro na época em que ela haveria plagiado a obra intelectual (Id 58724989 do processo de referência). Nesse caso, a supressão de instância é de fácil detecção, porque a agravada debate matéria não suscitada perante o juízo de origem. Essa percepção inviabiliza a cognição da matéria, porque a cognição açodada malfere o legítimo exercício da competência definida pela distribuição da demanda ao juízo de origem. Desnecessário, no entanto, se mostra tecer juízo de valor sobre o pleito aduzido em contraminuta recursal, porque a resolução da lide com apreciação do mérito pelo juízo de origem, inegavelmente, o prejudicou. A questão, se ficar demonstrado o interesse, poderá ser debatida em recurso adequado para repelir o pronunciamento sentencial. À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[2], em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, JULGO-O PREJUDICADO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[3]. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;